Tribunal: TJSP
Processo: 0000944-22.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000944-22.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FLAVIO
LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS e ALEXANDRO FERREIRA DA PAIXÃO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000944-22.2018.8.26.0050 -Voto no 22.121 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000944-22.2018.8.26.0050
Apelantes: FLÁVIO LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS E ALEXANDRO
FERREIRA DA PAIXÃO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARIA PAULA CASSONE ROSSI
Origem: 9a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.121
Apelação. Crimes de roubo majorado, extorsão qualificada, e
associação criminosa. Preliminar de inobservância do artigo 226
do Código de Processo Penal na fase inquisitiva. Rejeição.
Absolvição.
Não
cabimento.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Absorção do crime de extorsão pelo de roubo, ou o
reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. Não
cabimento. Não provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.421/422), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.421/430 na
qual foram condenados, em concurso material (artigo
69, “caput”, do Código Penal), e em regime inicial
fechado: 1. cada um dos Réus, às penas de: a. 06
(seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 15
(quinze) dias-multa, calculados no mínimo legal,
pela acusação, em concurso formal (artigo 70,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000944-22.2018.8.26.0050 -Voto no 22.121 - MC
3
“caput”, do Código Penal), de dois crimes de roubo
majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal); b. 07 (sete) anos de reclusão, e 11
(onze) dias-multa, calculados no mínimo legal, pela
acusação, em concurso formal (artigo 70, “caput”, do
Código
Penal),
de
dois
crimes
de
extorsão
qualificada (artigo 158, § 3o, do Código Penal); 2.
ALEXANDRO, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, pela acusação do crime de associação
criminosa majorada (artigo 288, parágrafo único, do
Código Penal). Pretendem, em preliminar, a nulidade
do processo por inobservância do artigo 226 do
Código de Processo Penal, e, no mérito, a absolvição
por insuficiência probatória, e subsidiariamente, a
absorção do crime de extorsão pelo de roubo, ou o
reconhecimento da continuidade delitiva entre eles,
o reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso
I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, com o
consequente afastamento do duplo aumento (fls.560/593). Os recursos foram regularmente
processados, com resposta do Ministério Público pelo
seus não provimentos (fls.651/663).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.677/686).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000944-22.2018.8.26.0050 -Voto no 22.121 - MC
4
Rejeita-se
a
preliminar,
assim
analisado o tema.
Não se pode falar em irregularidade
do reconhecimento, feito na fase inquisitiva, pois:
1. como é mais do que cediço, não se fala em
nulidade de inquérito policial, já que nessa fase
preliminar da persecução penal não há relação
jurídica processual e, portanto, não se aplicam os
regramentos constitucionais do contraditório e da
ampla defesa; 2. trata-se de meio de prova cuja
realização há de ser renovada em Juízo (realizado
que foi na fase inquisitiva tão somente para a
coleta dos elementos mínimos para oferecimento de
denúncia), pois não se enquadra nas hipóteses de
prova não repetível; 3. em Juízo, o ato foi
renovado, destacada a desnecessidade de sua prática
formalista, como já reconheceram: a. esta Corte (RC
n°
0101459-94.2013.8.26.0000,
rel.
Des.
Damião
Cogan, 3° Grupo Criminal, j. em 18.05.2017): “Por fim,
não se há falar em nulidade do procedimento de reconhecimento dos réus em
delegacia de polícia, pois como é de conhecimento comum, eventuais
irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal. Ademais,
importante ressaltar que o requerente foi reconhecido em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que atende ao devido processo legal”; b.
o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em
Recurso Especial n° 404.824-SP, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a T., j. em 27.10.2015): “2. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000944-22.2018.8.26.0050 -Voto no 22.121 - MC
5
disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram
uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de
nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo
diverso”.
Quanto ao mérito, inconsistentes os
recursos.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia digital nos próprios autos.
Conforme
apurado:
1.
os
Réus
abordaram o veículo das vítimas Robson e Thamyres;
2. ostentando arma de fogo, ALEXANDRO entrou no
carro e se sentou no banco traseiro, onde também
estava a vítima Thamyres, enquanto FLÁVIO assumiu a
direção, ficando ao lado da vítima Robson; 3. após
subtraírem os aparelhos celulares das vítimas,
exigiram seus cartões de crédito e as respectivas
senhas, ao que foi obedecido; 4. em seguida,
dirigiram-se a um posto de combustível onde FLÁVIO
desceu e se dirigiu ao caixa eletrônico, enquanto
ALEXANDRO
permaneceu
no
carro,
intimidando
as
vítimas; 5. a vítima Robson não possuía nenhum valor
em sua conta bancária, motivo pelo qual os agentes
soltaram as vítimas; 6. existiu ainda um terceiro
agente o qual teve a responsabilidade de levar os
Apelantes até o local dos fatos, esperá-los e depois
lhes dar fuga; 7. ato contínuo, os Réus realizaram
uma compra no valor de R$ 260,00 no cartão da vítima
Thamyres; 8. os Apelantes eram integrantes de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000944-22.2018.8.26.0050 -Voto no 22.121 - MC
6
organização criminosa especializada em sequestros
relâmpagos, sendo investigada em outros inquéritos
policiais; 9. houve interceptação telefônica, cujo
teor evidenciou a participação de cada um dos
agentes na quadrilha, apontando FLÁVIO como o chefe.
A
materialidade
está
comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls.04/06), e pelo
relatório de investigações (fls.07/20 e 118/124).
As autorias são incontestes, pois
as negativas judiciais dos Réus não convergem com as
demais provas produzidas.
As vítimas Thamyres e Robson, ambas
em
Juízo,
confirmaram
os
fatos
descritos
na
denúncia, reconhecendo os Réus como seus autores.
Como é cediço, a palavra da vítima
nos crimes de roubo é de vital importância e só pode
ser desprestigiada com a produção de provas a
demonstrarem sua falácia, ou seja, nessa modalidade
criminosa,
efetivada
quase
sempre
na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevo
maior e deve ser admitida como verdadeira, em
especial se ela desconhecia, até então, o agente,
não tendo motivo para lhe imputar a prática de crime
tão grave.
Assim
já
proclamou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000944-22.2018.8.26.0050 -Voto no 22.121 - MC
7
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese”.
O Delegado de Polícia Willian e o
policial civil Ernesto, sob o crivo do contraditório, corroboraram as declarações das
vítimas, acrescentando que os Réus eram integrantes
de quadrilha especializada em sequestros relâmpagos,
tendo como chefe o Réu FLÁVIO.
E não há porque colocar em dúvida a
palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade
prestam
seus
esclarecimentos
sob
o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário com a demonstração da presença de falácia,
recaindo o ônus dessa produção contrária à Defesa,
situação que aqui não ocorreu.
Assim
já
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000944-22.2018.8.26.0050 -Voto no 22.121 - MC
8
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):
“Necessário ressaltar que os depoimentos
de policiais, quando em conformidade com as demais
provas dos autos, constituem elementos probatórios
idôneos a subsidiar o julgador na formação de seu
convencimento”.
Apresentado o conjunto probatório,
não há que se falar em absolvição por insuficiência
probatória para nenhum dos Réus, pois: 1. foram
reconhecidos pelas vítimas como autores dos fatos
descritos na denúncia, o que foi corroborado pelos
depoimentos dos policiais civis os quais detalharam
a ação de cada um na quadrilha especializada em
sequestros relâmpagos cuja chefia era exercida pelo
Réu FLÁVIO que ainda tinha a função de recrutar e
ensinar todas as artimanhas criminosas aos agentes;
2. os Réus ficaram silentes na fase administrativa
(FLÁVIO
fls.66; ALEXANDRO
fls.81), o que
logicamente não os condena, mas também não os ajudou
diante da imputação que lhes era feita, muito menos
a corroborar suas versões judiciais.
Era mesmo caso de condenação dos
dois Réus.
Os crimes de roubo majorado e de
extorsão
qualificada
são
autônomos
e
possuem
características distintas, sabido que não ocorrem no
mesmo momento, daí porque não se pode falar em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000944-22.2018.8.26.0050 -Voto no 22.121 - MC
9
única
conduta,
mas
em
ações
distintas
e
temporalmente separadas, exatamente como ocorreu
neste caso (em um primeiro momento, os agentes,
mediante grave ameaça, subtraíram os pertences das
vítimas, e, em um segundo momento, mediante grave
ameaça,
violência
e
restrição
de
liberdade,
constrangeram as vítimas a fornecerem suas senhas
dos
cartões
bancários
para
fazerem
saques
e
compras). Por outras palavras, no primeiro, a
subtração em nada dependia da vontade das vítimas
para o sucesso da empreitada. Já no segundo
episódio, dependiam completamente dos arbítrios das
vítimas para conseguirem a pecúnia ou vantagem. Além
disso, as sanções penais também são específicas,
assim como também são diversos os bens jurídicos
tutelados em cada caso, sendo, portanto, de rigor a
manutenção do concurso material (artigo 69, “caput”,
do Código Penal), como, aliás, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (HC no 127.320-SP, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, 6a T., em 07.05.2015):
“2. Ficam configurados os crimes de roubo
e extorsão, em concurso material, se o agente, após
subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou
grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e
a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta
corrente”.
Ininteligíveis são os pedidos de
reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000944-22.2018.8.26.0050 -Voto no 22.121 - MC
10
do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, e do
afastamento do duplo aumento, uma vez que os roubos
foram praticados em 12.11.2017, isto é, antes da Lei
no 13.654, de 23 de abril de 2018, sendo as penas
aplicadas na Sentença conforme os incisos I e II do
§ 2o do artigo 157 do Código Penal (bastando uma
olhada mais atenta a fls.427/430); portanto, não
houve duplo aumento.
Quanto
ao
restante
das
sanções
penais, como se trata de temas não devolvidos a esta
Instância, e porque inexistentes irregularidades (há
fundamentação na Sentença), ficam elas mantidas na
integralidade.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR